Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante o ora reportado e evidenciado, a recuperação judicial da apelada - Maia Sudoeste Supermercados Ltda. – fora convolada em falência, tendo sido decretada a quebra e nomeado administrador judicial à massa (Fernando Parente Viegas[1]. Destarte, diante dos efeitos que a quebra irradia, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inserindo como apelada a Massa Falida de Maia Sudoeste Supermercados Ltda.. Outrossim, assinalo ao administrador o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação judicial da massa falida, colacionando os autos o respectivo instrumento de mandato que constituíra e conferira poderes ao patrono da universalidade. Assinalo o mesmo interstício, outrossim, para o apelante, diante da convolação havida, dizer se persiste seu interesse no exame do apelo que formulara, diante do fato processual havido, que, inexoravelmente, impacta o objeto da pretensão que originalmente formulara e o apelo que deduzira, pois o crédito que o assiste deverá ser realizado, agora, no ambiente falimentar. Por fim, diante de todo o havido e das diligências ora delineadas, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19217260